Tribunal: TJSP
Processo: 1013723-79.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. encerramento de conta não cumprido quando solicitado. existência de depósitos após a solicitação de encerramento. autor que teve gastos com abertura de sobrepartilha em decorrência dos depósitos na conta que já era para ter sido encerrada. dano material comprovado.
O dano material restou comprovado nos autos, uma vez que o autor solicitou o encerramento da conta corrente de

Ementa:
Contrato bancário. encerramento de conta não cumprido quando solicitado. existência de depósitos após a solicitação de encerramento. autor que teve gastos com abertura de sobrepartilha em decorrência dos depósitos na conta que já era para ter sido encerrada. dano material comprovado.
O dano material restou comprovado nos autos, uma vez que o autor solicitou o encerramento da conta corrente de sua genitora falecida e o réu não procedeu como requerido. Manutenção da conta que permitiu a ocorrência de depósitos e gerou sobrepartilha, já que o inventário estava encerrado. Réu que não cumpriu as Normas do Banco Central e não encerrou a conta quando solicitado, permitindo movimentações nela. Gastos com a sobrepartilha que não teriam ocorrido caso o encerramento tivesse sido feito quando solicitado.

Apelação não provida.